Tribunal: TJPA
Processo: 0801100-14.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801100-14.2024.8.14.0013

APELANTE: ANA CRISTINA DA SILVA DANTAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801100-14.2024.8.14.0013
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CAPANEMA – PA
RECORRENTE: ANA CRISTINA DA SILVA DANTAS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE COTAS PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. TEMA 1150/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente, de forma liminar, ação revisional de cotas PASEP cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de prescrição decenal. O Juízo a quo reconheceu, de ofício, a prescrição com base na data do saque dos valores (21/03/2014), reputando intempestiva a propositura da demanda em 16/04/2024.

2 – A questão em discussão consiste em verificar: (a) se a sentença recorrida violou o princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC, ao reconhecer a prescrição sem oportunizar manifestação prévia da parte autora; e (b) se o termo inicial da prescrição decenal deve ser a data do saque ou o momento da ciência inequívoca dos desfalques na conta PASEP.

3 – A sentença deve ser anulada por afronta ao art. 10 do CPC, pois a prescrição foi reconhecida de ofício sem prévia intimação da parte, o que configura decisão surpresa e cerceamento do contraditório substancial. O julgador justificou a improcedência de plano com base no art. 332, §1º do CPC, cujo permissivo
somente é válido quando os elementos que configuram a prescrição estão incontroversos nos autos
, ou seja,

quando não há necessidade de instrução sobre o termo inicial
. No presente caso,
o termo inicial da prescrição é justamente o ponto controverso da lide
,
de modo que não se aplica tal dispositivo ao caso concreto.

4 – O termo inicial do prazo prescricional, nos termos do Tema 1150 do STJ, é o momento em que o titular da conta PASEP toma ciência inequívoca dos desfalques, o que no caso concreto se deu somente em 30/08/2021, quando a autora obteve as microfilmagens da movimentação da conta.

5 – A ação foi proposta em 16/04/2024, dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

6 – Verificada a nulidade da sentença e a tempestividade da demanda, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução e julgamento do mérito.

7- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801100-14.2024.8.14.0013
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CAPANEMA – PA
RECORRENTE: ANA CRISTINA DA SILVA DANTAS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA CRISTINA DA SILVA DANTAS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da Ação Revisional de Cotas PASEP c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A.

Na origem, a autora alegou que, como servidora pública desde 1982 e participante do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, ao atingir os requisitos legais para saque dos valores (aposentadoria), se deparou com saldo ínfimo de R$ 829,88, valor considerado irrisório frente aos anos de contribuição ao fundo. Afirmou desconhecer qualquer movimentação prévia de valores em sua conta, e somente em 2021, após solicitação de microficha junto à instituição financeira, constatou a existência de diversos saques indevidos e inexplicados ao longo dos anos, resultando em expressivo prejuízo.

Sustentou que houve falha na prestação do serviço por parte do réu, que teria violado sua obrigação de bem gerir os recursos vinculados ao fundo. Requereu, assim, a condenação do banco ao pagamento de R$ 26.475,69 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, além da inversão do ônus da prova e a concessão de justiça gratuita e prioridade na tramitação do feito, por ser idosa.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido, declarando a prescrição da pretensão, com base no art. 332, §1º e art. 487, II do CPC, ao entender que o termo inicial do prazo prescricional decenal se deu em 21/03/2014 – data do saque dos rendimentos da conta vinculada ao PASEP, conforme documento ID 113118552 – tendo a ação sido ajuizada apenas em 16/04/2024, já transcorrido o prazo legal. Arbitrou honorários em 10% do valor da condenação, com a ressalva de suspensão em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (ID 21936023), sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), pois reconheceu a prescrição de ofício sem oportunizar manifestação prévia da parte. Alegou que o termo inicial do prazo prescricional deve ser o momento em que teve ciência inequívoca do dano, isto é, quando obteve a microficha com os registros da conta em 30/08/2021, conforme documento ID 113118552.

Aduziu que, apenas com a disponibilização da microfilmagem foi possível constatar os saques indevidos, o que inviabilizaria a contagem da prescrição desde a aposentadoria. Invocou, ainda, os princípios da boa-fé objetiva, do contraditório e do devido processo legal, além da tese firmada no Tema 1150 do STJ, segundo o qual o termo inicial da prescrição é a ciência do titular quanto aos desfalques. Requereu, portanto, a reforma da sentença, com afastamento da prescrição e retorno dos autos para instrução e julgamento do mérito.

Em contrarrazões (ID 64), o Banco do Brasil defendeu a manutenção da sentença. Asseverou que o marco temporal para a contagem da prescrição se iniciou em 21/03/2014, data do saque do saldo da conta PASEP, e que o ajuizamento posterior a 22/03/2024 atraiu a prescrição decenal. Alegou, ainda, que não se aplica ao caso a prescrição trintenária nem os fundamentos da Súmula 39 do STJ, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À SECRETARIA, PARA INCLUSÃO DO FEITO NA PAUTA DE JULGAMENTOS DO PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801100-14.2024.8.14.0013
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CAPANEMA – PA
RECORRENTE: ANA CRISTINA DA SILVA DANTAS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível.

I- QUESTAO CONTROVERTIDA:

O presente recurso de apelação cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional decenal em ação revisional de cotas PASEP, especificamente se deve ter como marco a data do saque dos valores ou o momento em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques em sua conta vinculada.

II. ANÁLISE JURÍDICA

A) Da Violação ao Artigo 10 do CPC e da Decisão Surpresa

A sentença recorrida incorreu em flagrante violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil. O magistrado a quo reconheceu a prescrição de ofício sem oportunizar manifestação prévia da parte autora sobre tal questão, ferindo o contraditório substancial.

O julgador justificou a improcedência de plano com base no art. 332, §1º do CPC, que prevê que “
o julgador também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência da decadência ou de prescrição.”
Ocorre que esse permissivo
somente é válido quando os elementos que configuram a prescrição estão incontroversos nos autos
, ou seja,

quando não há necessidade de instrução sobre o termo inicial
. No presente caso,
o termo inicial da prescrição é justamente o ponto controverso da lide
,
de modo que não se aplica tal dispositivo ao caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. Cito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO . PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA . VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo - ou seja, ainda que as partes não tenham alegado. 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1 .676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio . A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador". 3 . Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n . 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021;AgInt no AREsp n. 1 .363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204 .250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019 .5. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1743765 SP 2020/0205887-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

A inobservância deste dispositivo acarreta nulidade da decisão, na medida em que fere a característica fundamental do modelo processual colaborativo pautado no diálogo entre as partes e o julgador.

B) Do Termo Inicial da Prescrição: Aplicação do Tema 1150 do STJ

A controvérsia central reside na fixação do termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. O juízo de origem equivocou-se ao presumir que a ciência da lesão coincide com a data do saque dos valores em 21/03/2014.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1150, estabelece que em ações envolvendo desfalques em contas PASEP, o termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, não o momento do saque dos valores.

Esta orientação prestigia a teoria da
actio nata
, amplamente acolhida no direito brasileiro, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia quando nasce a pretensão, ou seja, quando o titular tem conhecimento da lesão ao seu direito.

No mesmo sentido segue a jurisprudência de nossos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA - PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150/STJ – PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVADA CIÊNCIA DOS DESFALQUES – PRAZO CONTADO A PARTIR DA OBTENÇÃO DAS MICROFILMAGENS DOS EXTRATOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM. I – Como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1 .150 (REsp’s nºs 1.895.936/TO, 1.895 .941/TO e 1.951.931/DF), fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” II - A redação conferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no julgamento do mencionado Tema 1 .150, estabeleceu, como dito acima, que
o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, o que restou comprovado com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em agosto de 2019. III – Assim, considerando que apenas em agosto de 2019 a apelante teve ciência da suposta lesão ao seu direito, isto é, após ter acesso ao extrato de sua movimentação bancária, e que a presente ação foi ajuizada em 08 de julho de 2020, deve ser afastada a incidência da prescrição
. IV - Em que pese a anulação da sentença, com o afastamento da prescrição, constata-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância (art. 1 .013, § 4º do CPC). Afinal, o magistrado procedeu ao julgamento antecipado da lide, não havendo se manifestado quanto ao pedido de danos morais, bem como pelo fato de não existir, neste momento, meios de se afirmar, com a segurança necessária, que teriam ocorrido saques indevidos na conta vinculada ao Pasep, os quais poderiam ser tidos como “desfalques” para fins de ressarcimento da apelante. V - Recurso conhecido e provido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00103594020208080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

C) Da Prova da Ciência Posterior

A autora demonstrou, através de documentação idônea (ID 113118552), que somente em 30/08/2021 teve acesso à microfilmagem completa de sua conta PASEP, ocasião em que constatou a existência de saques indevidos e inexplicados ao longo dos anos.

Esta prova documental afasta a presunção de ciência contemporânea aos saques, revelando que o conhecimento inequívoco da lesão somente ocorreu em 2021, quando a apelante obteve informações detalhadas sobre a movimentação de sua conta.

D) Da Tempestividade da Ação

Considerando que a ciência inequívoca dos desfalques ocorreu em 30/08/2021 e a ação foi proposta em 16/04/2024, verifica-se que transcorreu prazo inferior ao decênio legal, tornando a demanda tempestiva.

A aplicação do entendimento firmado no Tema 1150 do STJ, conjugada com o princípio da
actio nata
, impõe o afastamento da prescrição e o prosseguimento da instrução processual para apuração do mérito.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ANA CRISTINA DA SILVA DANTAS para:

a)
Declarar a nulidade da sentença por violação ao artigo 10 do CPC;

b)
Afastar o reconhecimento da prescrição decenal;

c)
Determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da instrução processual e julgamento do mérito.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025